Tribunal: STF
Processo: ARE 1433072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE A 10% DO VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. LEI 5.351/86. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRETENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Ao analisar os autos, é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2917008 - Pág. 1), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2008, proporcionado um tempo de serviço líquido de 5.536 dias. Ademais, a Portaria nº 2874-B/93 (Num. 2917007 - Pág. 2) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professora, portanto, vinculada à Secretaria de Educação. Já a Portaria de ID Num. 2917006 - Pág. 2 dispensou a pedido a impetrante. Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva, percebendo verba denominada adicional por tempo de serviço no percentual de 15%, conforme se observa com a análise do documento de ID Num. 2917000 - Pág. 1.



    2. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.



    3. De mais a mais, considerando os fundamentos lançados acima, devida a percepção da gratificação correspondente a 10% do vencimento ou remuneração, nos termos do art. 36, parágrafo único da Lei n. lei 5.351/86, por possuir mais de 25 anos de efetivo serviço no magistério.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente